Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA IMPLEMENTADA PELA LEI 13.954/2019. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do Distrito Federal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: a) reconhecer a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração do percentual, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento); b) condenar a parte ré a restituir os valores pagos a título de majoração da alíquota. Em suas razões, o recorrente narra que teve a alíquota da contribuição da pensão militar majorada de 7,5% (sete e meio por cento) para 10,5% (dez e meio por cento) nos anos subsequentes à edição da Lei n. 13.954/2019. Defende que a União, ao editar a lei Federal no 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da contribuição dos Militares do Distrito Federal. Sustenta que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade".

IV. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ademais, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais.

V. Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4.As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5.Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022).

VI. Observa-se que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência da União e, portanto, aplicável aos militares do Distrito Federal, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, artigo 55).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.